Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738761-26.2019.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: DANIEL VILELA DECISÃO Trata-se de apelo no qual se pretende, dentre outras matérias, a definição do Juízo competente para apreciação de demanda proposta em desfavor do grupo econômico da G-44 Brasil. Na Sessão de 26/07/21 a Câmara de Uniformização admitiu o IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, sob a relatoria da Desembargadora Leila Arlanch, para dirimir as seguintes questões: “Em face das razões expostas, admito parcialmente o incidente, com fundamento na norma inscrita no artigo 976 do Código de Processo Civil, apenas no tocante aos itens c e d do pedido exordial, a fim de definir: a) se aplicam-se as regras consumeristas nas relações jurídicas apontadas na exordial; e b) o Juízo competente para apreciação das demandas repetitivas propostas em desfavor do grupo econômico da G-44 Brasil. “ Aguarde-se, pois, na Secretaria desta Turma, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o julgamento do mencionado IRDR. Intimem-se. Brasília, 24/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR